Tribunal: STF
Processo: HC 216857
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 736.656/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (113,20 KG DE COCAÍNA). DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. DOSIMETRIA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO E NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



    […]



    2. A valoração negativa das circunstâncias do crime e a negativa de aplicação do redutor fundaram-se, essencialmente, nas circunstâncias do crime e na quantidade expressiva de droga, bem como em elementos concretos dos autos.



    3. Não há falar em bis in idem, pois a alusão à quantidade de drogas, na análise do redutor, deu-se de forma conjugada com elementos diversos, o que é admissível nos termos da jurisprudência desta Corte.



    4. A existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase (pena-base acima do mínimo legal) é elemento apto a justificar o agravamento do regime inicial de pena.



    5. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 21).



    A defesa sustenta, primeiro, que 



    “[...]



    A lei não abre margem para afastar a minorante simplesmente pelo valor da carga de drogas ou sob atuação por ordem de um grupo criminoso. A lei diz que deve haver dedicação a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas para alicerçar a negativa. 



    Neste caso que merece resposta rápida, os Pacientes são primários e de bons antecedentes. Ao contrário do que foi alegado pelos julgadores coatores, não há absolutamente nada nos autos que demostram o contrário desta afirmação.” (pág. 9 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que a “condição dos Pacientes, que são motoristas, amolda-se na condição das chamadas ‘MULAS DO TRÁFICO’, que são pessoas simples que são aliciadas por criminosos para cometerem tais incidências penais”. (pág. 10 da petição inicial).



    Conclui, nesse contexto, que estão “[...] preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da minorante do artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006, devendo ser aplicado o redutor no patamar máximo, o qual 2/3.” (pág. 16 da petição inicial). 



    Sustenta, por fim, que os pacientes “merecem e têm direito de recorrer e aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade, visto que estão ausentes ou melhor, não subsistem mais as hipóteses que autorizariam a manutenção da custódia cautelar que perdeu a eficácia, nos termos do artigo 312 do CPP”. (pág. 14 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de que seja cassado “o referido acórdão daquele Tribunal objeto deste habeas corpus, consequentemente, determinando para que se realize novo julgamento aplicando o redutor no patamar máximo, 2/3, intimando o impetrante previamente da sessão de julgamento no prazo não superior a 05 dias”. (pág. 18 da petição inicial).



    Pede, ainda, que seja cassado o decreto de prisão preventiva, “determinando que os PACIENTES apenas mantenham seus respectivos endereços atualizados na comarca são processados”. (pág. 18 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    De fato, este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 (vide RHC 178.844 AgR/SP, de minha relatoria; HC 177.710 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 129.466/SP, rel. Min. Luiz Fux).



    No caso, todavia, a conclusão da dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de drogas não se deu de forma automática, em virtude daquele fator antes mencionado, mas baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença condenatória e, depois, no acordão que julgou a apelação, os quais, a meu sentir, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    Veja-se o que consta da sentença condenatória:



    “[...]



    Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 – 



    Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. 



    De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que os réus não fazem jus ao benefício. 



    As peculiaridades do fato observado em sua integralidade revelam a plena impossibilidade de terem os réus agido isoladamente ou por conta própria. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do caminhão, seja para providenciar o trabalho e até mesmo para promover o trabalho de carregamento da carga ilícita no local em que foi carregada. E não há dúvidas de que outra equipe estaria disponível no destino para promover o descarregamento. Não há dúvidas de que a ação envolveu uma intrincada cadeia de agentes visando o crime. 



    Observe-se que os réus afirmaram num primeiro momento ter saído do Estado de Goiás e que, primeiramente transportaram ração até Cuiabá/MT e, após, carregaram cimento em Cuiabá/MT com destino a Porto Velho/RO. Entretanto, não foram aportados aos autos os documentos que comprovariam tais transportes. 



    Aliás, com relação à primeira carga (ração) um dos réus afirma que realmente não houve tal transporte e que teria inventado por estar nervoso. 



    O transporte do cimento também não foi demonstrado.



    Não comprovados tais transportes, ressai a evidência de que a viagem, como um todo, se prestou exclusivamente a buscar a droga. 



    Essa situação fica ainda mais evidente quando se observa a presença de um ‘mocó’ no veículo. O compartimento secreto ou modificação destinada ao transporte do ilícito leva à conclusão de que o bem seria utilizado para tal finalidade rotineiramente.



    Assim, os elementos de prova, revelam uma dupla unida, talvez até pertencente a um grupo criminoso maior, ativos e dedicados ao comércio de drogas, o que é possível constatar principalmente pelo modo de operação. 



    Frise-se que a viagem de mais de 2000km (Porto Velho/RO a Goiânia/GO) com caminhão vazio inviabilizaria o desenvolvimento de qualquer atividade lícita. 



    E ainda que tivesse ocorrido o transporte de cargas lícitas (mesmo que não comprovadas), a coincidência de se obter uma carga tão valiosa de cocaína, ilícita, portanto, e destarte tratada no submundo, justamente para a cidade para onde retornariam e na data certa, se evidencia uma possibilidade absolutamente remota. 



    Ademais, é público e notório que o Estado de Rondônia é uma das grandes portas de entrada de cocaína no Brasil, sendo evidente ser esta uma rota do tráfico. 



    Nem se diga que principiantes poderiam agir com tamanho poderio ou que poderiam receber tão valiosa carga, que, habitualmente, só são entregues a componentes que gozam de confiança. 



    Assim, observado claramente que os réus participaram de um sistema mais elaborado de tráfico de drogas e com a participação e intervenção de terceiros, indicando suas participações em um esquema criminoso mais estruturado, incabível se revela a minorante. 



    Mesmo que o fato em questão tenha sido a única participação dos réus no elaborado esquema, ainda assim, no fato em questão há evidentemente um esquema engendrado com múltiplas participações.



    Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo: 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – DROGA – QUANTIDADE. Possível é considerar-se, para efeito de diminuição da pena – artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 –, a quantidade de droga apreendida, assentando-se a integração a grupo criminoso. (HABEAS CORPUS 130.981 MATO GROSSO DO SUL - RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO)



    No caso dos autos, está-se considerando outros elementos, que não a quantidade ou a natureza da droga, para a observação de que os réus estariam sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso. 



    Ainda, há outra questão a ser observada. É que o fato de os réus serem os transportadores da droga os colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada ‘mula’, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente. Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado ‘mula’. 



    Em muitos julgados, se tem entendido que o simples fato de ser ‘mula’, ou seja, o transportador e não o proprietário da droga traria intrinsecamente a possibilidade de concessão do privilégio, independentemente da quantidade do produto transportado.



    Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que a lei contempla a figura do verbo ‘transportar’ diretamente no ‘caput’ do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes. Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador, já o teria contemplado na figura do privilégio. 



    É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.



    […]



    Não parece razoável que a mera condição de mula (transportador) da droga possa intervir tão severamente na tipificação penal a ponto de impor a ele automaticamente a concessão do tráfico privilegiado. 



    Se a situação fática revela que o dono da droga, ou seja, o contratante e seus ajudantes, sejam os carregadores/descarregadores, os guardadores, os aliciadores, os despachantes que providenciam a documentação e, igualmente o contratado para o transporte apresentaram o idêntico dolo de por em circulação exatamente a mesma droga, não há sentido em tal dicotomia. Aliás, o núcleo ‘transportar’ consta do ‘caput’ do art. 33 da referida lei. O que diferencia a figura do mula da figura do dono do produto, do guardador e demais envolvidos no tráfico não é a importância de sua participação no fato ou a intensidade de seu crime, mas tão somente a tarefa desempenhada para se praticar o mesmo delito. Aliás, no caso dos autos, o transporte da droga para um grande centro consumidor, parece ser um dos núcleos mais importantes e mais devastadores da cadeia criminosa verificada. 



    Ademais, a verdadeira fortuna em droga apreendida revela não apenas a pujança da lesividade concreta da conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo do aprofundamento na seara delitiva, revelando o grau de confiança que lhes depositam seus pares no comércio ilícito, restando evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva. 



    Isso tudo, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em compartimento secreto localizado embaixo do chassi do caminhão, para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela indiscutivelmente o profissionalismo do grupo. 



    As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, o destino da droga, Estado de Goiás, revela que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do grupo ao qual pertencem os agentes – ou pertenceram no episódio em questão - à atividade criminosa.” (págs. 6-10 do doc. eletrônico 23; grifos meus e no original).



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, por sua vez, manteve a não incidência da referida minorante, ressaltando esses mesmos aspectos. Veja-se:



    “[...]



    1) Da nulidade da sentença por não aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’.



    Neste primeiro momento, cumpre consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontroversos, tanto que não foram alvo de questionamento. 



    No que se refere à insurgência recursai, a i. Defesa pleiteia inicialmente a nulidade da sentença de juízo 1° grau, ao entender que está é teratológica, especialmente porque o juízo primevo deixou de aplicar o benefício do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, tão somente com base na quantidade e natureza da droga, deixando de analisar os requisitos da minorante, inclusive afirmando que tais circunstâncias serviram para elevar a pena base, de forma que verificou-se o bis in idem. 



    Em pese irresignação, o pleito não merece acolhida eis que ao contrário do alegado, o d. sentenciante apresentou fundamentação legal, idônea e com base nos elementos concretos para firmar o entendimento quanto a impossibilidade de se reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. art. 33, § 4°, da Lei de Drogas (‘tráfico privilegiado’), confira-se:



    […]



    Nesse esteio, extrai-se que o juiz formou sua convicção no sentido de que os agentes não eram apenas mulas, tendo declinado elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento destes com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas, tanto devido à circunstância de que lhe foram confiados o transporte de quantidade de droga de elevadíssimo valor econômico, quanto pela logística necessária para efetuar o transporte deste entorpecente a outro Estado da Federação (Goiás), mediante compartimento secreto no caminhão, conhecido como ‘mocó’, tudo com a finalidade óbvia de obstar a descoberta da operação perpetrada, o que revela também que tal veículo seria utilizado rotineiramente para essa finalidade, bem como profissionalismo do grupo. 



    Ademais, a Defesa não desincumbiu de comprovar o transporte de carga lícita (cimento), conforme alegado pelos apelantes, o que, como bem apontado pelo magistrado ‘ressai a evidência de que a viagem, como um todo, se prestou exclusivamente a buscar a droga’; e, ainda que de fato tivesse ocorrido o transporte de cargas lícitas, ‘a coincidência de se obter uma carga tão valiosa de cocaína, justamente para a cidade para onde retornariam e na data certa, se evidencia uma possibilidade absolutamente remota’. 



    Desse modo, não há como afastar a acentuada responsabilidade dos apelantes na apreensão da droga, pois inobstante a primariedade dos mesmos, existem nos autos elementos probatórios autônomos e idôneos que evidenciam o envolvimento destes com o esquema criminoso de forma mais contundente, atuando em prol de uma grupo criminoso, que afastam qualquer indicativo de tratar-se de pessoas iniciantes ou amadoras na prática criminosa, ao revés, demonstra a dedicação às atividades criminosas. 



    Razão pela qual o benefício contido no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, deve ser mantido inacessível a estes, haja vista o não preenchimento de todos os seus requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    Outrossim, ainda que a quantidade da droga tenha sido o elemento invocado para afastar a referida benesse, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida para elevar a censura basilar e, também afastar para a minorante supracitada, desde que utilizada em união com outras circunstâncias do caso concreto, como se vê dos arestos abaixo:



    […].” (págs. 8-11 do doc. eletrônico 22; grifos no original).



    Pelos excertos transcritos, vê-se que os pacientes foram presos em flagrante transportando mais de 113kg (cento e treze quilos) de cocaína em um caminhão que havia sido previamente preparado para o tráfico, utilizado-se de compartimento secreto, droga essa oriunda do Estado de Rondônia (Porto Velho) que seria entregue na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, tudo confirmado pelas provas produzidas nos autos da ação penal.



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de drogas, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dissentir dessa decisão, ademais, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 133.982/MS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 132.475 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes decididos, à unanimidade, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio.



     IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 



    V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.367 AgR/MG, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    […]



    III – Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 157.258 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, FICA MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Considerados os fatos incontroversos nos autos, devolvidos ao exame do Superior Tribunal de Justiça (Paciente respondeu a outra ação por tráfico, a comprovar a reiteração da conduta, por possuir mochila com tabletes de maconha e balança de precisão, além de cinquenta e seis vasos com cento e quatorze mudas de maconha em sua residência), não se há cogitar de reexame de prova, mas de simples avaliação do conjunto fático-probatório, sendo correto o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante desses elementos comprobatórios do fato de o Paciente dedicar-se a atividade criminosa.



    […]



    3. Ordem denegada.” (HC 134.082/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Por fim, entendo que não houve dupla valoração de circunstâncias judiciais, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena. Isso porque a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não foram, isoladamente, os elementos impeditivos da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante, como demonstrado.



    Trata-se, portanto, trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).



    No mais, a questão atinente ao direito de os pacientes recorrerem em liberdade não foi examinada no acórdão atacado, que impede a análise do tema por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator